Tribunal: TJPA
Processo: 0819817-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819817-30.2017.8.14.0301

APELANTE: VER-AS-CONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO A ECONOMIA POPULAR DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUTUAÇÃO FISCAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. FILIAL DE SANTARÉM. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ver-as-Contas Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada pela Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia – AMAZONCRED, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.502,00, em razão de autuação fiscal municipal decorrente da ausência de encerramento de escrituração fiscal da filial de Santarém nas competências de junho a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013. A apelante sustentou que o contrato abrangia apenas a matriz da autora, localizada em Belém, que não havia obrigação fiscal relativa à filial de Santarém, que inexistiam conduta ilícita, culpa, dano indenizável e nexo causal, e que o pagamento voluntário da multa, sem esgotamento da via administrativa, afastaria sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa prestadora de serviços contábeis responde pelos danos materiais decorrentes de autuação fiscal municipal aplicada à contratante em razão da ausência de encerramento de escrituração fiscal relativa à filial de Santarém, durante período em que prestava serviços contábeis e fiscais; (ii) estabelecer se os juros de mora incidentes sobre a condenação devem fluir da data do efetivo prejuízo ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da prestadora de serviços contábeis é examinada sob a perspectiva contratual, pois o pedido indenizatório decorre de alegado inadimplemento de contrato de prestação de serviços contábeis e fiscais.

4.

A interpretação do contrato não se limita à literalidade da qualificação inicial das partes, devendo considerar a boa-fé objetiva, os usos do lugar de celebração e a forma como o negócio jurídico foi executado ao longo da relação contratual.

5.

A existência de documentos relacionados à filial de Santarém, inclusive pagamentos mensais, notas fiscais e movimentações financeiras vinculadas aos serviços contábeis prestados àquela unidade, afasta a alegação de que a obrigação da apelante se restringia à matriz da contratante.

6.

A autonomia cadastral da filial perante o Fisco municipal não exclui a responsabilidade contratual da empresa contábil quando a dinâmica da relação demonstra atuação efetiva sobre a unidade autuada.

7.

O pagamento da multa com desconto de 50%, sem esgotamento da via administrativa, não rompe o nexo causal, pois constitui medida de mitigação do prejuízo e impede o agravamento do dano econômico.

8.

A apelante não demonstra que eventual defesa administrativa teria êxito certo ou altamente provável, nem comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

9.

A autora comprova o dano material mediante documento de pagamento da multa e limita o pedido à parcela correspondente às competências abrangidas pela relação contratual com a ré, o que revela proporcionalidade da pretensão indenizatória.

10.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, fluem da citação, salvo previsão contratual ou circunstância específica diversa, especialmente quando a própria petição inicial requer sua incidência a partir desse marco.

11.

A correção monetária incide desde o efetivo desembolso, por ter natureza de recomposição do valor da moeda e corresponder ao momento em que o prejuízo patrimonial se concretiza.

12.

A reforma parcial da sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora não altera a sucumbência substancial da ré, permanecendo a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ver-as-Contas Assessoria e Consultoria Contábil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia – AMAZONCRED.

Registro, desde logo, que a capa de autuação do processo em segundo grau indica a AMAZONCRED como apelante e a Ver-as-Contas como apelada. Todavia, da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi efetivamente interposto pela Ver-as-Contas Assessoria e Consultoria Contábil Ltda
.
, ré vencida na origem, razão pela qual adoto, neste voto, a real posição processual das partes, sem prejuízo de posterior retificação cadastral pela Secretaria, se necessário.

Na origem, a autora afirmou ter celebrado contrato de prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários com a ré em 01/10/2008, contrato que teria vigorado até o encerramento do exercício de 2013.

Aduziu que, durante a vigência da relação contratual, competia à ré, entre outras obrigações, realizar a escrituração fiscal, elaborar guias de informação e recolhimento de tributos, orientar a contratante quanto ao cumprimento das normas fiscais e manter a regularidade das obrigações acessórias perante os órgãos competentes.

Sustentou que foi autuada pela Secretaria Municipal de Finanças de Santarém, no bojo do Processo Administrativo Fiscal nº 266/2016, em razão da ausência de encerramento de escrituração fiscal nas competências de junho a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a junho de 2016, nas modalidades tomadora e prestadora de serviços.

A multa originalmente aplicada foi de R$ 29.766,00. A autora realizou o pagamento com desconto de 50%, no valor de R$ 14.883,00, e limitou o pedido indenizatório à parcela correspondente às competências de junho a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013, período em que a ré ainda prestava serviços à autora, chegando ao valor de R$ 7.502,00.

A ré contestou a demanda sustentando, em síntese, que o contrato teria sido celebrado apenas com a matriz da autora, localizada em Belém, e não com a filial de Santarém. Alegou, ainda, que a filial possuía inscrição municipal e CNPJ próprios, de modo que eventual obrigação fiscal relacionada à unidade de Santarém não estaria incluída no objeto contratual. Defendeu também a inexistência de nexo causal, pois a autora teria optado por pagar a multa sem apresentar defesa administrativa.

Após regular tramitação, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, e julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.502,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo prejuízo, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na sentença, o Juízo entendeu que a ré não se desincumbiu do ônus de afastar a sua responsabilidade, pois os autos indicariam que a prestação de serviços não se limitava à matriz, havendo documentos relacionados à filial de Santarém, inclusive pagamentos e notas fiscais vinculados aos serviços contábeis prestados àquela unidade.

Inconformada, a ré interpôs apelação.

Em suas razões, reiterou a tese de inexistência de contratação de serviços para a filial de Santarém, sustentou que a sentença teria atribuído alcance indevido ao contrato e afirmou que a autora não comprovou conduta ilícita, culpa, dano indenizável e nexo causal.

Insistiu, ainda, na tese de que o pagamento voluntário da multa, sem esgotamento da via administrativa, impediria a responsabilização da apelante. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que a apelante recebia mensalmente valores por projetos e filiais com movimentação financeira, inclusive a filial de Santarém, e que os cheques e notas fiscais juntados aos autos comprovariam a prestação de serviços contábeis àquela unidade durante o período discutido.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a empresa apelante deve responder pelos danos materiais suportados pela apelada em razão de autuação fiscal municipal decorrente da ausência de encerramento de escrituração fiscal relativa à filial de Santarém, nas competências de junho a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013.

O recurso não merece acolhimento quanto à pretensão de improcedência total da demanda. Contudo, comporta parcial provimento para ajuste técnico dos consectários legais, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Inicialmente, observo que a lide foi corretamente julgada sob a perspectiva da responsabilidade contratual. A autora não deduziu pretensão indenizatória abstrata, mas sim pedido de ressarcimento fundado em suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviços contábeis e fiscais.

Desse modo, a análise deve observar os arts. 389, 395, 402 e 403 do Código Civil, sem prejuízo da incidência dos arts. 186 e 927 do mesmo diploma quando a conduta contratual inadimplida também se apresentar como ato culposo causador de dano.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Já o art. 402 estabelece que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O art. 403, por sua vez, delimita a indenização aos prejuízos efetivos e aos lucros cessantes que sejam efeito direto e imediato da inexecução.

No caso concreto, é incontroversa a existência de relação contratual entre as partes. A discussão reside no alcance dessa relação obrigacional: se restrita apenas à matriz da AMAZONCRED, como sustenta a apelante, ou se também abrangente da filial de Santarém, como reconheceu a sentença.

A tese recursal da apelante parte de uma leitura estritamente formal do contrato, afirmando que o instrumento contratual teria identificado a matriz da autora e, por isso, não poderia irradiar obrigações sobre a filial de Santarém. A argumentação, embora juridicamente possível em abstrato, não supera a prova documental examinada na origem.

Isso porque o contrato não pode ser interpretado apenas pela literalidade de sua qualificação inicial, desconsiderando a forma como foi executado pelas partes ao longo da relação negocial. A interpretação dos negócios jurídicos deve observar a boa-fé objetiva e os usos do lugar de sua celebração, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil, bem como a conduta posterior das partes como elemento relevante para definição do conteúdo obrigacional efetivamente assumido.

No caso, a sentença atribuiu especial relevância aos documentos que evidenciam a prestação de serviços contábeis à filial de Santarém.

As contrarrazões reforçam que a apelante recebia honorários por projetos/filiais, inclusive com movimentações financeiras específicas, e que teriam sido realizados pagamentos mensais referentes à filial de Santarém, identificados por notas fiscais e cheques juntados aos autos.

Esse conjunto documental enfraquece a alegação de que a apelante jamais teria assumido obrigações relacionadas à filial de Santarém. Se havia cobrança, recebimento e emissão de documentos vinculados a serviços contábeis daquela unidade, a apelante não pode, posteriormente, limitar sua responsabilidade apenas à matriz, sobretudo quando a obrigação descumprida se relaciona exatamente à atividade fiscal e contábil que constituía o núcleo do objeto contratado.

A autonomia cadastral da filial perante o Fisco municipal não elimina, por si só, a responsabilidade contratual da prestadora de serviços contábeis.

É certo que matriz e filial podem possuir inscrições fiscais específicas e obrigações acessórias próprias perante determinados entes tributantes. Todavia, essa circunstância não afasta a possibilidade de a empresa contábil contratada pela pessoa jurídica prestar serviços a uma ou mais unidades operacionais da contratante, especialmente quando a dinâmica contratual demonstra atuação efetiva sobre determinada filial.

A alegação de que o auto de infração teria indicado equivocadamente o CNPJ da matriz também não conduz, isoladamente, à improcedência do pedido. Ainda que tal argumento pudesse, em tese, ser utilizado em defesa administrativa, ele não elimina a constatação central de que a autuação decorreu da ausência de encerramento da escrituração fiscal de períodos em que a apelante prestava serviços contábeis/fiscais à autora.

Também não prospera a tese de rompimento do nexo causal pelo fato de a autora ter pago a multa com desconto sem esgotar a via administrativa. O pagamento realizado antes do vencimento, com redução de 50%, pode ser compreendido como medida de mitigação do próprio prejuízo, e não como comportamento apto a afastar a responsabilidade do prestador que deu causa ao dano.

Com efeito, exigir que a contratante necessariamente esgotasse a defesa administrativa para só então pleitear ressarcimento poderia, no caso concreto, agravar o dano econômico, pois a perda do desconto elevaria substancialmente o valor da multa. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres de cooperação, lealdade e mitigação do próprio prejuízo. Assim, a opção pelo pagamento com desconto não constitui, por si só, assunção exclusiva do débito nem renúncia ao direito de regresso contra quem teria dado causa ao ilícito administrativo.

Além disso, a apelante não demonstrou, de maneira concreta, que eventual defesa administrativa teria êxito certo ou altamente provável. Limitou-se a afirmar que havia vícios no auto de infração, especialmente quanto à identificação cadastral da matriz e da filial. Tal alegação, contudo, não basta para romper o nexo causal entre a omissão imputada à prestadora e o desembolso realizado pela autora.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não bastava afirmar que a autuação poderia ser anulada administrativamente; seria necessário demonstrar, com densidade probatória suficiente, que a multa era indevida por causa alheia à sua atuação profissional ou que a ausência de impugnação administrativa foi a causa exclusiva do prejuízo. Essa demonstração não se extrai dos autos.

De outro lado, a autora comprovou o dano material mediante documento de pagamento da multa no valor de R$ 14.883,00, correspondente à redução de 50% sobre a autuação original de R$ 29.766,00, e delimitou o pedido apenas à fração temporal relacionada ao período em que a ré prestou serviços, isto é, junho a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013, no montante de R$ 7.502,00.

A delimitação do pedido também revela proporcionalidade.

A autora não pretendeu transferir à apelante a integralidade da multa, mas apenas a parcela correspondente às competências abrangidas pela relação contratual mantida com a ré. As competências posteriores, relativas aos anos de 2014, 2015 e parte de 2016, foram atribuídas ao prestador subsequente, segundo narrado na inicial.

Portanto, a condenação principal deve ser mantida. Estão presentes o vínculo contratual, a obrigação fiscal-contábil assumida na execução concreta do contrato, a omissão relacionada à ausência de encerramento da escrituração fiscal, o dano material e o nexo causal juridicamente suficiente entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado pela autora.

Passo, contudo, ao exame dos consectários legais.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 7.502,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo prejuízo.

Nesse ponto, a decisão merece pequeno ajuste.

A pretensão deduzida tem natureza predominantemente contratual, pois decorre do alegado inadimplemento de contrato de prestação de serviços contábeis. Em hipóteses dessa natureza, salvo previsão contratual ou circunstância específica diversa, a mora se constitui a partir da interpelação judicial, razão pela qual os juros moratórios fluem da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.

Além disso, a própria petição inicial requereu a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e não desde o desembolso ou desde a data do efetivo prejuízo. Assim, a fixação dos juros desde momento anterior ao pedido formulado pela autora tensiona os limites objetivos da demanda, regidos pelos arts. 141 e 492 do CPC.

É certo que a correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda e, por isso, deve incidir a partir do efetivo desembolso, por representar o momento em que o prejuízo patrimonial se concretizou. Contudo, os juros de mora, em responsabilidade contratual, possuem disciplina própria e devem incidir a partir da constituição em mora, que, no caso, deve ser fixada na data da citação.

Desse modo, deve ser dado parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir da citação, mantida a correção monetária nos termos fixados na sentença.

Quanto à sucumbência, a parcial reforma da sentença limita-se a aspecto acessório e não altera a derrota substancial da ré no mérito da demanda. Assim, permanece a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo, todavia, de majorar os honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, porque o recurso está sendo parcialmente provido, ainda que apenas para ajuste dos consectários legais.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 113, 186, 389, 395, 402, 403, 405, 421, 422 e 927 do Código Civil, bem como os arts. 141, 240, 355, I, 373, I e II, 487, I, 492 e 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação principal, à correção monetária, às custas e aos honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 24/06/2026